Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714248-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. APELADO: JOAO VICTOR PIRES TAVARES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de intempestividade e inadequação da via eleita, suscitadas nas contrarrazões. (ID 41324499, Pág. 2/3) Publique-se. Após, voltem conclusos Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator